Tribunal: TJSP
Processo: 1000418-71.2018.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Apelação. Ação de exigir contas movida por proprietária de lote de terreno contra administradora e mantenedora do loteamento, entidade pessoa jurídica. Alegação de falta de transparência sobre a aplicação de recursos financeiros amealhados por força de regulamento interno. Sentença de procedência. Não provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (artigo 252, RITJSP).
1. Taxa de

Ementa:
Apelação. Ação de exigir contas movida por proprietária de lote de terreno contra administradora e mantenedora do loteamento, entidade pessoa jurídica. Alegação de falta de transparência sobre a aplicação de recursos financeiros amealhados por força de regulamento interno. Sentença de procedência. Não provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (artigo 252, RITJSP).
1. Taxa de conservação. Irrelevante se tratar de preço certo. Direito dos proprietários em apurar o emprego dos recursos. Taxa de melhoramentos. Incontroverso dever da ré em prestar contas. Contas prestadas em seu sítio eletrônico o são de forma simples, sem as possibilidades de esclarecimentos específicos descritas pelo art. 551 do CPC.
2. Recurso de apelação da parte ré não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000685193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000418-71.2018.8.26.0136, da Comarca de Cerqueira César, em que é apelante
MOMENTUM
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA,
é
apelada
WALDIVIA ROSA DE JESUS.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO
NETO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PIVA RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000418-71.2018.8.26.0136 -Voto no 36364
2
APELAÇÃO No 1000418-71.2018.8.26.0136
APELANTE: Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda.
APELADA: Waldívia Rosa de Jesus
COMARCA: Cerqueira César 2a Vara
VOTO: 36364
Apelação. Ação de exigir contas movida por proprietária de
lote de terreno contra administradora e mantenedora do
loteamento, entidade pessoa jurídica. Alegação de falta de
transparência sobre a aplicação de recursos financeiros
amealhados por força de regulamento interno. Sentença de
procedência. Não provimento. Sentença mantida por seus
próprios fundamentos (artigo 252, RITJSP).
1. Taxa de conservação. Irrelevante se tratar de preço
certo. Direito dos proprietários em apurar o emprego dos
recursos. Taxa de melhoramentos. Incontroverso dever da
ré em prestar contas. Contas prestadas em seu sítio
eletrônico o são de forma simples, sem as possibilidades de
esclarecimentos específicos descritas pelo art. 551 do CPC.
2. Recurso de apelação da parte ré não provido.
Ao adotado relatório de fls. 236 e ss., acrescento que a E.
Juíza de Direito Fernanda Oliveira Silva proferiu sentença, de relatório adotado,
por meio da qual julgou procedentes os pedidos da ação de exigir contas proposta
por Waldívia Rosa de Jesus contra Momentum Empreendimentos Imobiliários
Ltda., “a prestar contas, de forma pormenorizada e comprovada por documentos, dos
valores arrecadados com a Taxa de Conservação e a Contribuição para o Fundo de
Melhoramento, no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a
parte autora apresentar, nos termos do parágrafo 5o do artigo 550 do Código de
Processo Civil..” (fls. 239).
Diante da sucumbência, parte ré condenada ao pagamento
de custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez
por cento) do valor da causa. Valor atribuído à causa: R$ 10.000,00 (dez mil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000418-71.2018.8.26.0136 -Voto no 36364
3
reais), em março de 2018 (cf. fl. 08).
Sentença proferida em 10.01.2019 (fl. 239), rejeitados os
embargos de declaração da parte ré em 08.03.2019 (fl. 251).
A parte ré apela (fls. 254/287). Argumenta ser uma
empresa que realiza serviços de administração, conservação e manutenção em
nove empreendimentos imobiliários no Estado de São Paulo, num universo de
sessenta e sete mil lotes, dentre eles o Santa Bárbara Resort Residence, onde a
apelada tem três lotes. Sinaliza que presta serviços ordinários (custeados por uma
taxa de conservação de valor fixo, paga por cada um dos proprietários) e
extraordinários (custeados por um Fundo de Melhoramentos, mantido pela
contribuição de cada proprietário, em função de rateio com base no custo de cada
obra de melhoramento realizada). Diz que essa dinâmica vem sendo aplicada há
28 anos desde a implantação do loteamento, em 1991. Afirma que a apelada
adquiriu dois lotes em 2012 e um terceiro em 2013. E, desde o momento em que
adquirira os dois lotes primeiros, a apelada vinha adimplindo as obrigações
assumidas, sem contestação. No ano de 2017, a apelada teria deixado de cumprir
as obrigações, tendo firmado instrumentos de confissão de dívida de fls. 148/172,
para parcelamento dos valores em atraso, que somavam R$ 7.437,87 para o lote
20, R$ 4.975,16 para o lote 21, e R$ 5.778,60, para o lote 22. Depois disso,
descumpriu o acordo realizado. Assinala que a apelada, ao assinar os
compromissos de compra e venda, comprometeu-se a pagar a Taxa de
Conservação, prevista na Cláusula 4 de cada um dos contratos de aquisição dos
lotes. Agrega que a cláusula 12.1. do Regulamento do Loteamento, dispõe que o
valor cobrado a título da Taxa de Conservação é destinado à realização de
serviços certos, ali disciplinados (a exemplo de manutenção de porteiros, equipe
de funcionários treinados e uniformizados para atendimento dos proprietários,
equipamentos para comunicação com os proprietários, conservação das ruas e
avenidas, conservação de prédios construídos para uso comum, dentre outros, às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000418-71.2018.8.26.0136 -Voto no 36364
4
fls. 258/259). Afirma que o custeio dos serviços e a remuneração da ré-apelante
está prevista no caput da Cláusula 12.1. do Regulamento do Loteamento, ali
disposto que ela será “remunerada pela diferença entre os valores recebidos e
todos os custos e despesas incorridos nos serviços prestados, incluindo-se os
gastos com empregados e prestadores de serviços, além de todos os demais
insumos e encargos utilizados no cumprimento de atividades abaixo
discriminadas” (cf. fl. 259). Afirma que, sobre esse valor de “mensalidade” pago
pela Apelada, de montante certo e fixo, não se pode afirmar que haja dever de
prestar contas. Afirma que à apelada cabe o direito de reclamar por serviços não
realizados ou realizados com qualidade aquém do contratado, mas a apelante
defende que os seus serviços são executados com excelência e expertise, a tornar
levianas as alegações postas pela autora-apelada no curso da demanda, de que os
serviços ou não são executados ou eles o são com deficiência. Alega que a
qualidade dos serviços realizados pela Momentum foi reconhecida pela
International Organization for Standardization (Organização Internacional de
Normalização), com certificação ISO 9001, a atestar a qualidade dos serviços de
conservação dos loteamentos da Momentum. Afirma que a ISO, no Brasil, é
representada pela ABNT. Prossegue afirmando que a ata notarial de fls. 188/198,
além de fotos, desconstituem tal alegação autoral da má conservação do
loteamento. Afirma que a Taxa de Conservação, em resumo, “é obrigação
contratualmente assumida; seu preço é certo, ou seja, o valor da taxa de
conservação é previamente fixado em contrato (e apenas reajustado anualmente),
não sendo utilizado sistema de rateio; a conservação do loteamento é exemplar,
como comprovam as fotos, a ata notarial acostada nos autos e a certificação ISO
9001.” (cf. fl. 267).
A respeito da obrigação de pagar contribuição a Fundo de
Melhoramentos, de valor variável, e que é destinada à realização dos serviços
extraordinários, a apelante defende que a apelada obrigou-se a respeitar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000418-71.2018.8.26.0136 -Voto no 36364
5
Regulamento do Loteamento, cujo item 13 prevê exatamente que o Loteamento
Santa Bárbara Resort Residence havia sido implantado com o mínimo de
infraestrutura permitida pela legislação e, na sequência, seria feito o
desenvolvimento em gradativas e constantes obras de melhoramento, com o
custeio rateado entre os adquirentes dos lotes. As cláusulas 13.2. e 13.3. do
Regulamento reforçam essa indicação, ao autorizar à Administradora do
loteamento, ora apelante, mediante prévia tomada de preços entre três
concorrentes, realizar obras de melhoramentos na área do loteamento ou seu
entorno, a saber, com pavimentação, recapeamento ou rejuvenescimento de
asfalto de ruas, avenidas, praças ou acessos ao loteamento, implantar rede de
comunicação, cercas, muros de divisa, paisagismo, sistema de transporte coletivo
interno, pistas ou faixas para caminhada e bicicletas, aperfeiçoamento do Sistema
de Abastecimento de Água e da Disposição dos Efluentes Sanitários do
Loteamento (SAADES) e outras de interesse dos Proprietários de Lotes, com o
custeio de tais obras pelo “Fundo Geral de Melhoramentos do Loteamento”. E se
prevê que tal Fundo Geral de Melhoramentos será formado pela contribuição dos
adquirentes dos lotes, calculado com base no valor total das obras, acrescido da
provisão para inadimplências, apurada com base na média histórica das três
últimas obras executadas. Foi disposto também o limite de contribuição para cada
adquirente de lote, não podendo exceder 20% do salário mínimo federal. Foi
indicado também que a contribuição ao Fundo Geral será feita em conjunto com a
cobrança da Taxa de Conservação. A apelante cita também o item 13.9 do
Regulamento do Loteamento que dispõe que “toda a documentação das obras de
melhoramentos e os demonstrativos de receitas de quaisquer dos Fundos dos
Melhoramentos do Empreendimento serão mantidos pela Administradora por 5
anos, podendo ser examinados por qualquer proprietário no escritório da
administradora, mediante agendamento prévio” (cf. fl. 269). Assinala que as
informações relacionadas aos melhoramentos do loteamento estão disponíveis a
acesso no site www.momentum.com.br, com informações sobre resumo das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000418-71.2018.8.26.0136 -Voto no 36364
6
despesas e receitas com obras, descritivo de atividades, álbum de fotos e outras
informações. No caso, há também uma “prestação de contas mensal das obras
realizadas até o momento” (cf. fl. 270). Melhoramentos como trilhas para
caminhada, automatização de portarias, muro de fechamento junto à estrada de
Domélia, ecopista. Alega que as contas são prestadas de forma muito clara, com
indicação em que investimento/melhoramento as verbas foram aplicadas e os
documentos como projetos, orçamentos, contratos de compra, notas fiscais são
colocados à disposição no escritório do empreendimento, que atende todos os dias
da semana, inclusive sábados, domingos e feriados. No resumo sobre a
“Contribuição ao Fundo de Melhoramentos”, afirma que “é obrigação
contratualmente assumida; seu custo é pago por todos os proprietários, por
sistema de rateio, conforme parâmetros claramente definidos no regulamento do
loteamento” (cf. fl. 275).
Especificamente sobre motivos para reformar a sentença,
argumenta que o sistema da cobrança de Taxa de Conservação, porque tem preço
certo e determinado em Contrato, fixo, dispensa a prestação de contas, uma vez
que “se trata de pagamento de preço contratado para a realização de serviços
certos” (cf. fl. 276), num sistema que já vem funcionando no loteamento em tela
há 28 anos e indicado de forma clara no contrato de compra e venda do lote, de
perfeita compreensão a quem se dispõe a comprar o lote naquele empreendimento.
Afirma que esse sistema traz segurança aos contratantes. A remuneração da
apelante, por sua vez, é fixada de acordo com a diferença entre o valor das
contribuições recebidas e os custos realizados, de modo que o lucro e o seu
prejuízo estão diretamente vinculados à sua performance. Defende que a apelante,
nesse particular, não administra bens da apelada, daí a inexistir dever de prestação
de contas. Reitera que o que poderia ser questionado pela autora-apelada seria a
não prestação de serviços a que a ré-apelante se obrigara, ou com execução de
qualidade aquém do esperado, mas defende a apelante que o loteamento em tela é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000418-71.2018.8.26.0136 -Voto no 36364
7
impecável, melhor da região, com uma das menores taxas de conservação do
mercado.
Sobre o pedido de prestação de contas das contribuições
ao Fundo de Melhoramentos, afirma que essa contribuição se aperfeiçoa por meio
de rateio, já que se trata de serviços extraordinários. Alega que tem a obrigação de
prestar contas, já que aqui ela administra efetivamente recursos dos proprietários
para implantar melhoramentos no loteamento. Porém, detalha que,
extrajudicialmente, ela já presta contas mensalmente de todos os valores recebidos
e despesas empregadas nos melhoramentos, inexistindo motivo para que a autora-
apelada tenha proposto a presente ação. Argumenta que a autora-apelada sequer
suscitou que tivesse apresentado requerimento para obter documentação
pertinente sobre a aplicação de tais recursos do Fundo de Melhoramento e o
tivesse sido negado. Afirma que tal prestação de contas sempre esteve à
disposição da autora-apelada. Todo dia 5 de cada mês afirma que é publicada a
prestação de contas no sítio eletrônico do empreendimento, dotado de
informações relacionadas às obras, valores e dados das melhorias realizadas no
loteamento. Afirma que a apelada poderia ter examinado e analisado as contas e
requerido esclarecimentos, mas isso nunca aconteceu porque ela não teria se
disposto a analisar qualquer conta ou solicitar qualquer documentação. Quanto ao
muro de divisa do loteamento, erigido pela apelante e de legalidade questionada
pela apelada, defende que essa questão já foi analisada pelo Judiciário, em outra
demanda similar, julgada improcedente (Processo 1001669-61.2017.8.26.0136).
Requer, enfim, seja extinto o processo sem resolução de
mérito, com fundamento nos artigos 330, III, c.c. 485, inciso I, CPC/15, a fim de
que seja julgado improcedente o pedido de prestação de contas das contribuições
ao fundo de melhoramentos, em razão de falta de interesse processual.
Recurso processado, sem contrarrazões.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000418-71.2018.8.26.0136 -Voto no 36364
8
Autos no Tribunal em 12.08.2019, distribuídos a esta
Relatoria em 19.08.2019, de forma livre.
A parte ré manifestou-se em oposição ao julgamento
virtual (cf. fl. 298).
Aberta oportunidade de manifestação à parte ré para se
pronunciar sobre eventual concordância com o julgamento virtual, tendo em vista
a suspensão da realização das sessões presenciais de julgamento por determinação
do CNJ e do CSM deste TJ-SP.
É o relatório.
Preliminarmente, deve-se decidir sobre o conhecimento
deste recurso de apelação, tendo em vista que a decisão que julga a primeira fase
de ação de exigir contas tem natureza de decisão interlocutória, por não encerrar a
fase cognitiva do processo (artigo 203, § 1o, CPC/15), a atrair, em tese, o
cabimento de agravo de instrumento [como decidido pelo STJ, (REsp
1746337/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 09/04/2019, DJe 12/04/2019)].
Ocorre que deve ser aplicado o princípio da fungibilidade
recursal, já que há dúvida objetiva sobre qual recurso interpor, sobretudo pela
falta de clareza do Estatuto Processual quanto à categorização da natureza jurídica
da decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas.
Conhecido, o recurso de apelação da ré não comporta
provimento, confirmados os fundamentos da sentença proferida (artigo 252,
RITJSP).
Resta incontroverso que a parte autora faz pagamento,
ainda que de forma oscilante quanto a adimplemento regular, de prestações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000418-71.2018.8.26.0136 -Voto no 36364
9
periodicamente exigidas pela ré, para que esta última proceda à conservação de
loteamento no qual se localizam três lotes de terreno de titularidade dominial da
parte autora, além de outras prestações cobradas a título de melhoramentos.
São, portanto, duas taxas as cobradas pela ré-apelante, de
natureza de conservação e outra de melhoramentos.
No que tange à taxa de conservação, o fato do preço ser
certo e determinado não afasta o dever da ré em prestar contas a seu respeito. Os
valores são, por definição e conforme a manifestação da própria ré, destinados à
conservação do loteamento, sendo certo que a parte autora, proprietária que paga
tal taxa, possui pleno interesse e direito subjetivo em apurar o emprego respectivo
de tais valores, independentemente de eles conservarem uma proporção estável ao
longo do tempo.
A ré assume a posição, por contrato, de administradora e
gestora de um empreendimento imobiliário com múltiplos lotes de terreno, de
propriedade/posse atribuída aos adquirentes, existindo lastro em tal contrato para
que os proprietários/possuidores exijam informações detalhadas a respeito da
administração de tais recursos e de sua aplicação, inclusive em sede judicial, dada
a garantia da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5o, XXXV, CF/88).
Aliás, em precedente proferido em caso análogo, referindo-
se à exigência de contas sobre os valores pagos a título de taxa de conservação, o
E. Desembargador Carlos Alberto de Salles, no voto condutor, determinou com
clareza a fundamentação para o acolhimento do dever de a ré prestar as contas
exigidas, ora encampada:
“(...)[N]os termos dos artigos 914 e seguintes do Código de
Processo Civil, há administração de recursos alheios a
justificar a procedência do pedido, ainda que a taxa exigida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000418-71.2018.8.26.0136 -Voto no 36364
10
não seja resultado de rateio, mas de preço fixo mensal. Isso
porque é evidente que os valores recebidos a esse título são
utilizados para pagamento das despesas com os serviços de
manutenção do loteamento em questão. Não só têm os
proprietários dos lotes interesse e direito de conhecer o
destino das taxas que pagam, como cabe à ré apresentar os
valores de crédito e débito decorrentes dessas relações porque
“é a pessoa capaz de informar quais as providências e
despesas foram feitas, como foram feitas e por que o foram”1 .
A propósito: “Tem legitimidade passiva para a ação de
prestação e contas todo aquele que efetua a recebe
pagamentos por conta de outrem, movimentando recursos
próprios ou daquele em cujo interesse se realizam os
pagamentos e recebimentos” (RSTJ 90/213). Cabe destacar,
apenas, que a procedência do pedido por ora limita-se à
obrigação da administradora ré em apresentar as contas. Não
se trata, ainda, de apuração de saldo credor em favor dos
autores, até porque não há óbice algum à existência de lucro.”
(TJSP; Apelação Cível 1009665-63.2013.8.26.0100; Relator
(a): Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 04/03/2015; Data de Registro:
04/03/2015)
No que diz respeito à taxa de melhoramentos, a parte ré
admite o seu dever de prestar contas, apontando que o faz, todavia, de acordo com
informações alimentadas em seu sítio eletrônico e que poderiam ser suposta e
facilmente acessadas pela parte interessada no seu conhecimento e
monitoramento. Ora, depois de acessado o referido sistema com a autenticação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000418-71.2018.8.26.0136 -Voto no 36364
11
fornecida pela parte ré, foi possível extrair daquele sistema uma mera indicação
de gastos e receitas, no sítio eletrônico, sem que se tivesse identificado ali algum
sistema ou procedimento específico (com identificação de regime de prazos para
manifestação, e fixação de dever de resposta fundamentada pela ré), de fácil
acesso à parte interessada, para que pudessem ser colocadas eventuais
impugnações a respeito de tais dispêndios e receitas. Ou seja, tal sistema
eletrônico não se revela suficiente à pretensão de esclarecimento e exigência de
contas apresentada, nesta ação, pela proprietária dos lotes, até porque sem nenhum
aprofundamento há na apresentação de tais dados.
E mencionado aprofundamento pode ser alcançado de
acordo com as possibilidades de esclarecimentos específicos contidas do artigo
551 do CPC/15, plenamente aplicável à espécie.
Descabe, nessa primeira fase do procedimento da ação de
exigir contas, exprimir juízo de valor sobre a regularidade ou irregularidade das
informações ditas prestadas pela ré-apelante, ou se o lucro líquido dito obtido por
ela e o amealhamento dos recursos financeiros seja exorbitante ou desconectado
com as atividades institucionais que diz realizar, mas sim cabe elucidar, a partir de
um juízo motivado, se existe ou não direito à parte detentora de propriedade
imobiliária no mencionado loteamento administrado pela ré de exigir e obter a
prestação de contas detalhada a propósito dos valores desembolsados e
direcionados à atividade empresarial de administração do loteamento praticada
pela ré.
Neste sentido, aliás, julgados recentes em casos análogos
ao presente, em ações de prestação de contas (de exigir contas) propostas contra a
ré:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000418-71.2018.8.26.0136 -Voto no 36364
12
“Agravo de Instrumento. Ação de exigir contas. Recurso
contra a decisão que impôs à agravante, administradora de
empreendimento imobiliário, o dever de prestar contas em
relação às taxas de conservação e melhoramento cobradas dos
proprietários. Taxa de conservação. Verba de preço certo que
não afasta o dever de prestar contas. Ao assumir a gestão do
empreendimento, em favor de terceiros, assumiu a agravante a
obrigação legal de prestar contas da atividade realizada, face
aos proprietários. Precedentes deste Tribunal. Decisão
agravada mantida. Recurso desprovido. Prejudicado o agravo
interno.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2192398-76.2019.8.26.0000;
Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Foro de Cerqueira César - 1a
Vara Judicial; Data do Julgamento: 05/11/2019; Data de
Registro: 06/11/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO ação de exigir contas
primeira fase procedimental - decisão recorrida que julgou
procedente o pedido, condenado a ré a prestar contas -
insurgência pronunciamento que julga procedente a primeira
fase da ação de exigir contas que tem natureza de decisão
interlocutória parcial de mérito, na forma do art. 1.015, II, do
CPC, conforme estabelecido no REsp no 1.746.337/RS -
hipótese de cabimento de agravo de instrumento primeira
fase que se limita a reconhecer o direito do autor de exigir e a
obrigação da ré de prestar as contas - incontroverso que o
autor faz pagamentos à ré, para que esta proceda à
conservação do condomínio no qual aquele é titular de bem
imóvel, bem como a "melhoramentos" que se fizerem
necessários - irrelevância do preço fixado a título de taxa de
conservação ser certo e determinando - própria recorrente
reconhece a sua obrigação de prestar contas das contribuições
para o fundo de melhoramentos - prestação de contas mensal
que disponibiliza em seu endereço eletrônico não basta para
impedir o acesso do interessado ao judiciário, a fim de obter a
prestação jurisdicional acerca da adequação das contas
prestadas, na forma prevista em lei - decisão mantida -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000418-71.2018.8.26.0136 -Voto no 36364
13
Recurso não provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2118846-78.2019.8.26.0000;
Relator (a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5a Câmara
de Direito Privado; Foro de Cerqueira César - 1a Vara;
Data do Julgamento: 21/08/2019; Data de Registro:
21/08/2019)
“PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. Insurgência
contra decisão que julgou procedente a primeira fase da ação
de prestação de contas e condenou a ré a prestar contas aos
autores relativa à administração do loteamento. Cumulação de
pedidos de prestação de contas com consignação em
pagamento e declaração de abusividade de cobrança.
Impossibilidade. Prestação de contas que possui procedimento
especial. Inaplicabilidade do art. 327, §2o, do CPC.
Pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.
Extinção da ação em relação aos pedidos de consignação em
pagamento e declaração de abusividade de cobrança (art. 485,
IV, CPC). Prosseguimento no tocante ao pedido de prestação
de contas. Interesse de agir dos autores presente. Contas
prestadas
em
sítio
eletrônico
da
ré
insuficientes.
Desnecessidade de esgotamento da via administrativa. Recurso
provido em parte.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2144839-26.2019.8.26.0000;
Relator (a): Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Foro de Porangaba - Vara
Única; Data do Julgamento: 20/08/2019; Data de Registro:
20/08/2019).
Nesses termos, confirma-se a sentença de procedência da
primeira fase da ação de exigir contas, preservadas as determinações quanto ao
prosseguimento para a segunda fase.
Aplicada a regra dos honorários recursais (artigo 85, § 11,
CPC/15), majoram-se os honorários sucumbenciais de 10% para 15% da base de
cálculo definida pela sentença.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao apelo da
parte ré.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000418-71.2018.8.26.0136 -Voto no 36364
14
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no prazo de
cinco dias úteis, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal,
atualizada pela Resolução no 772/2017 (DJE 09.08.2017), entendendo-se o
silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator